Tribunal: STF
Processo: RE 726519
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DEMANDA EM QUE LITIGAM CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA E MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO DE AUTARQUIA FEDERAL COM BASE NO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.